Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO SIMPLES. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR INFERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. RESTITUIÇÃO DOS ITENS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI ORDINÁRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a incidência do princípio da insignificância em hipóteses de furto de reduzido valor, ainda que praticado contra pessoa jurídica, sobretudo quando há restituição dos bens e o montante não supera 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2.1. No caso, o agente é primário, os produtos subtraídos foram integralmente restituídos ao estabelecimento comercial e o valor total do prejuízo à vítima corresponde a percentual inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. O modus operandi consistente na ocultação dos bens e retorno à prateleira para apanhar mais bens, por se inserir no padrão ordinário do delito de furto simples, não constitui circunstância apta, por si só, a afastar a incidência do princípio da insignificância.
4. A existência de processo em curso por porte de droga para consumo pessoal não tem o condão de indicar a habitualidade delitiva e, por conseguinte, a reprovabilidade do comportamento do agente, a afastar a incidência do princípio da insignificância, sobretudo, levando-se em contra o princípio da presunção de inocência.
5. Considerando o preenchimento cumulativo de todos os requisitos — mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica —, a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.